Tribunal: TJMT
Processo: 1017206-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017206-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 046.818.929-71 (ADVOGADO), JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO), NATHALIE BORGES DOS SANTOS - CPF: 073.235.339-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA FALIDA NO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., mantendo-a no polo passivo da execução na condição de parte “suspensa” e afastando a fixação de honorários advocatícios. A agravante requer a extinção da execução em seu desfavor, por força da falência decretada, e a condenação do exequente ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser extinta em relação à massa falida da empresa, ante a decretação da quebra e à existência de medidas constritivas posteriores; (
ii
) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a decretação da falência e a formação de juízo de certeza quanto à irreversibilidade da quebra, a execução individual contra a massa falida deve ser extinta, por ausência de viabilidade jurídica e material da pretensão executória.

Verifica-se nos autos a efetiva realização de atos constritivos contra patrimônio da falida, com penhoras incidentes sobre imóveis indisponibilizados judicialmente, contrariando a competência do juízo universal da falência.

A execução continuou tramitando por mais de 24 anos após a decretação da falência, evidenciando a necessidade de extinção do feito em relação à massa falida, em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

A fixação de honorários advocatícios é devida quando acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, ainda que parcialmente, em atenção ao princípio da causalidade e à jurisprudência do STJ.

Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada, sendo razoável o percentual de 15% (quinze por cento) diante da atuação processual do patrono da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação da falência e a constatação da irreversibilidade da quebra impõem a extinção da execução em relação à empresa falida, sendo inviável sua permanência no polo passivo, ainda que como parte “suspensa”.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com base no princípio da causalidade, devendo-se adotar o valor do proveito econômico como base de cálculo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2018,
DJe
30.04.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020,
DJe
02.03.2020; STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1076), Segunda Seção, j. 26.06.2019.

R E L A T Ó R I O

AI 1017206-56.2025.8.11.0000

MASSA FALIDA DA
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA X BANCO DA AMAZÔNIA SA

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000601-08.1997.8.11.0041
, que
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela Massa Falida, determinando apenas a suspensão da execução quanto à TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e o prosseguimento do feito em relação aos demais executados, sem condenação em honorários advocatícios.

A
agravante sustenta
, síntese,
que
o
fundamento da decisão agravada - ausência de comprovação de constrição patrimonial após a decretação da falência - não corresponde à realidade processual
, porque h
ouve diversas constrições judiciais efetivadas contra a massa falida, inclusive alienação de bens imóveis registrados sob as matrículas nº 25900 e 46646 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT
.

Aduz que d
iante da decretação de falência do GRUPO TRESE há mais de 24 anos, e tratando-se de execução individual inexitosa/
ineficaz
, é impositivo o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade para extinguir a execução em face da MASSA FALIDA, e não apenas suspendê-la;

Defende a condenação do
agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça nos Agravos de Instrumento nº 1004321-78.2023.8.11.0000, 1007051-28.2024.8.11.0000, 1014268-25.2024.8.11.0000, 1013201-59.8110000, entre outros.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a Exceção de
Pré
-Executividade, com a consequente extinção da execução em relação à MASSA FALIDA DA TRESE e arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 296487361), alegando, em síntese, que
n
ão houve comprovação de constrição patrimonial atual sobre bens da massa falida após a decretação da quebra;
a
mera permanência da falida no polo passivo não caracteriza ofensa processual e não gera nulidade;
a
execução foi proposta em 1997, muito antes da
decretação da falência (2000), não se podendo obliterar o direito do credor de buscar satisfação de seu crédito perante os coobrigados
e, por fim, n
ão há fundamento para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e consequente fixação de honorários advocatícios.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando a necessidade de reforma da decisão para acolher a Exceção de
Pré
-Executividade, excluindo a MASSA FALIDA do polo passivo da execução e condenando o
excepto
-agravado ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtid
o (id
299162891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
controvérsia
está em saber acerca da
possibilidade de manutenção da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA no polo passivo da execução, ainda que na condição de "suspensa", bem como à necessidade de fixação de honorários advocatícios decorrentes da apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade.

No caso,
o
M
agistrado
a quo
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela MASSA FALIDA, sob o fundamento de inexistência de comprovação de constrição patrimonial após a decretação da falência que pudesse configurar afronta à competência do juízo universal
e, assim, d
eterminou apenas a suspensão da execução quanto à TRESE, mantendo o regular prosseguimento do feito em relação aos demais executados, sem condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

A princípio, cumpre salientar que a documentação carreada aos autos demonstra que houve, de fato, medidas constritivas sobre o patrimônio da MASSA FALIDA no decorrer da execução, notadamente no período compreendido entre 2009 e 2021.

Conforme se verifica, foram penhorados imóveis registrados sob as matrículas de nº 25900 e 46646 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, ambos com averbações de indisponibilidade em razão do Ofício Circular nº 003-01/CGJ/DJA, originado do feito falimentar.

Sem embargo, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a falência de devedor, apesar de não impedir o prosseguimento das execuções contra os coobrigados, avalistas e fiadores, implica a extinção do processo executivo em face da empresa falida.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.564.021/MG, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, já manifestou entendimento no sentido de que,
"após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito
".

Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. [...]

Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida
inócua
: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria inexoravelmente ao seu insucesso.

Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica, levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse cogitar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.

Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.
"
(STJ - REsp 1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
30/04/2018).

No caso dos autos, verifica-se que a execução foi proposta em 1997 e a falência da TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi decretada em 07/12/2000, conforme sentença proferida nos autos da AÇÃO DE FALÊNCIA nº 0027450-07.2003.8.11.0041. Portanto, a execução em apreço continuou tramitando por mais de 24 (vinte e quatro) anos após a decretação da quebra.

Ademais, conforme apontado pela agravante, o Quadro Geral de Credores da massa falida, atualizado em 06/05/2022, indica um passivo no montante de R$ 145.731.660,65 (cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), enquanto os ativos alcançarão aproximadamente R$ 35.724.103,93 (trinta e cinco milhões, setecentos e vinte e quatro mil, cento e três reais e noventa e três centavos), o que corresponde a apenas 25% (vinte e cinco por cento) do passivo total.

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer a inviabilidade de eventual retomada da execução contra a MASSA FALIDA, sendo a extinção do feito - e não a mera suspensão - medida que se impõe, sem prejuízo do prosseguimento da execução contra os demais coobrigados.

Este Egrégio Tribunal, em casos análogos, envolvendo inclusive a mesma MASSA FALIDA, já se manifestou pela extinção da execução em face da empresa falida. A título exemplificativo, menciono o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013201-59.2023.8.11.0000, pela Terceira Câmara de Direito Privado, e do Agravo de Instrumento nº 1014268-25.2024.8.11.0000, também pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Nesse
sentido,
a decisão agravada comporta reforma, para que seja acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com a consequente extinção da execução em face da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, mantendo-se o regular prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

No
que diz respeito a
fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente.”
(
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
02/03/2020).

No caso em análise, observado o princípio da causalidade, verifica-se que a necessidade de apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade decorreu da insistência do agravado em manter a MASSA FALIDA no polo passivo da execução, não obstante a decretação da falência há mais de 24 anos.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Tema 1076), estabeleceu a seguinte ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: (i) havendo condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta; (
ii
) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou sobre o valor atualizado da causa; e (
iii
) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

No caso
em exame
, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, que,
in
casu
, corresponde ao valor da dívida executada em face da MASSA FALIDA.

Assim,
considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional,
entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, acolher a Exceção de
Pré
-Executividade e determinar a extinção da execução em face da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, mantendo-se o regular prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela MASSA FALIDA, correspondente ao valor da dívida executada em face desta, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025